Tribunal: TJDFT
Processo: 0002732-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Estupro de vulnerável e crime do rt. 241-D, § único, I e II, do ECA. Princípio da consunção. Continuidade delitiva.
1 - O art. 241–D, § único, I e II, do ECA e o tipo penal do estupro de vulnerável (art. 217-A) visam proteger o mesmo bem jurídico - dignidade sexual da criança.
2 – Ainda que haja pluralidade de desígnios e vontade de cometer crimes em contextos diversos, se as condutas cometidas contra a mesma vítima ofendem o mesmo bem jurídico dessa – dignidade sexual -, há progressão criminosa, pelo que o agente só responde pelo crime-fim, mais grave.
3 - Se o agente se aproxima da vítima – criança - com a intenção de com ela ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso e, para consumar o crime, a seduz, alicia e induz a se expor de forma sexualmente explícita, por meio de aplicativo de aparelho celular, as condutas do art. 241- D, § único, I e II, do ECA são absorvidas pelo crime-fim -- estupro de vulnerável.
4 - Ocorridos os abusos sexuais por longo período de tempo, não se sabendo a quantidade certa - só que foram muitas vezes -, o aumento da pena, pela continuidade delitiva, será na fração máxima (2/3).
5 - Apelação provida em parte.